Tribunal: TJDFT
Processo: 0701090-54.2024.8.07.0013
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-12

Ementa:
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE SEMILIBERDADE. MANUTENÇÃO.

I. Caso em exame
Apelação interposta pela defesa contra sentença que aplicou ao adolescente a medida socioeducativa de semiliberdade, em razão da prática de ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006).
O adolescente foi apreendido em veículo no qual foram encontrados 734,36g de maconha, sendo o ato infracional reconhecido com base em provas documentais e testemunhais.

II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em:
(i) saber se houve nulidade na apreensão do adolescente, em razão de suposta ilegalidade do flagrante; e
(ii) verificar se a medida socioeducativa aplicada deve ser substituída por medida menos gravosa.

III. Razões de decidir
4. Rejeitada a preliminar de flagrante forjado, pois as provas indicam que o entorpecente foi encontrado no veículo em que o adolescente estava, sem evidências suficientes para comprovar a alegação da defesa de que a droga pertencia a terceiros.
5. Demonstradas a materialidade e a autoria do ato infracional por meio de ocorrência policial, laudos periciais e depoimentos testemunhais.
6. A medida de semiliberdade se justifica pela gravidade do ato infracional, pela reiteração do adolescente em condutas infracionais e pelo histórico de remissão com aplicação de medidas em meio aberto, que não surtiram o efeito ressocializador esperado.

IV. Dispositivo e tese
7. Apelação conhecida e desprovida.
8. Tese de julgamento: "A aplicação da medida socioeducativa deve considerar a gravidade do ato infracional e o histórico do adolescente, sendo justificável a imposição da semiliberdade quando medidas menos severas já foram aplicadas sem êxito."
___________
Dispositivos relevantes citados: Estatuto da Criança e do Adolescente, art. 112, V; Lei no 11.343/2006, art. 33, caput.